Tribunal: TJDFT
Processo: 0714478-36.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENGAVETAMENTO. COLISÕES SUCESSIVAS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. CULPA DO VEÍCULO QUE DEU INÍCIO À SÉRIE DE COLISÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68615497). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que teve seu veículo abalroado na traseira pelo caminhão do Recorrido (Ford/Cargo, placa JJB6I25/GO) após o impacto inicial provocado por um caminhão Volvo/VM 260. Alega que o réu teve culpa concorrente no acidente (art. 945, C.C.), porquanto não observou a distância de segurança adequada entre os veículos (art. 29, II, CTB). Assevera que o recorrido contribuiu diretamente para o dano, pois, ainda que o impacto inicial tenha sido causado por outro veículo, ele foi incapaz de evitar a colisão, evidenciando sua negligência no trânsito ao não manter a distância segura do veículo à frente. Destaca que a presunção de culpa do condutor do último veículo não exime a dos demais envolvidos da responsabilidade, principalmente quando houver prova de que suas condutas contribuíram para o evento danoso. Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade do Recorrido pelos danos causados ao veículo de propriedade da Recorrente, ainda que em caráter de culpa concorrente.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 68615503).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade do veículo do meio em caso de engavetamento.
III. Razões de decidir
6. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (art. 29, II, CTB)
7. No caso, é incontroverso que o veículo da autora foi abalroado pelo veículo da ré, placa JJB - 6125, que por sua vez foi atingindo pelo veículo placa HFD -3059 de propriedade da Transportadora Andrade Ltda (ID 68615487).
8. Embora, exista presunção relativa de culpa do condutor que colide com o veículo a sua frente, em caso de engavetamento, a responsabilidade do motorista que é arremessado involuntariamente contra terceiro em razão de colisão sofrida é afastada, aplicando-se a Teoria do Corpo Neutro.
9. Nesse sentido:
"Não há responsabilidade civil atribuível ao condutor de veículo que, atingido por outro, perde o controle e roda na pista, vindo a colidir com um terceiro automóvel, causando ao proprietário deste prejuízos materiais. 6. No contexto descrito, o prejuízo experimentado pelo dono do último carro abalroado não guarda relação de causalidade com atuação volitiva, de índole dolosa ou culposa, do condutor do segundo veículo também colidido a ensejar para este o dever de reparação dos danos. 6. Afinal, tanto quanto o proprietário do terceiro auto acidentado, o titular da segunda viatura prejudicada no acidente foi involuntariamente envolvido na ocorrência como mero instrumento (corpo neutro) e também vítima da antecedente conduta ilícita do verdadeiro causador dos danos, o guiador do veículo ofensor que trafegava na contramão da via e realizava manobra de ultrapassagem em local proibido. 6. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp n. 1.796.300/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 6/8/2021.)
Em caso de colisões sucessivas, ou engavetamento, a responsabilidade deve ser atribuída ao condutor do veículo que provocou, ilicitamente, a primeira batida, sendo as demais mera conseqüência da anormalidade de tráfego instalada." (Acórdão n.223645, 20020110356448APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2005, Publicado no DJU SECAO 3: 13/09/2005. Pág.: 86)
"Presume-se a culpa do motorista que colide na traseira do veículo que trafega à sua frente, diante da inobservância dos deveres de guardar distância de segurança, manter velocidade adequada e avaliar as condições do tráfego (CTB, art. 29, inc. II). Contudo, na hipótese de engavetamento e por meio da aplicação da Teoria do Corpo Neutro, a responsabilidade civil do motorista intermediário, que é arremessado involuntariamente contra outro veículo, deve ser afastada, devendo ser atribuída a culpa ao condutor do veículo que deu causa às colisões sucessivas." (Acórdão 1940470, 0707013-07.2023.8.07.0010, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 19/11/2024.)
10. Pelo exposto, irrepreensível a sentença vergastada.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.